Tribunal: TJMT
Processo: 1003190-23.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003190-23.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TERESINHA GENOVAY - CPF: 030.015.151-98 (RECORRENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE
E COM ELEMENTOS DE SEGURANÇA. A
USÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
RECURSO
DO RECLAMADO
CONHECIDO
E
PROVIDO
.
RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(
Recurso

Inominado
nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13
/07/2023).

Contrato

assinado

eletronicamente
,
sem

impugnação

específica
da parte, com
elementos
de segurança

confirmados
(
Geolocalização
-11.9051939, -55.5115203 e ID da
sessão
39516370),
é suficiente para demonstrar a existência da relação

contratual

suscitada
pel
a parte
reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

2. O
reconhecimento
da
inexistência
de
conduta

ilícita

prejudica
o
julgamento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, que
almejava

tão

somente
a
majoração
da
inden
ização

por

dano
moral.

3.
Recurso
do reclama
do

conhecido
e
provido
. Recurso
do
reclamante
prejudicado
.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios
,
pela parte
reclamante
(Enunciado 122 do FONAJE)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003190-23.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Rec
orrente
:
TERESINHA GENOVAY E BANCO PAN S.A.

Recorrido
:
TERESINHA GENOVAY E BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

TERESINHA GENOVAY
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO PAN
S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
: a) a
contratação

através
de
cartão

crédito

consignado

padece
de
vício
de
transparência
,
sem
a
prestação

adequada e clara de todas as informações e peculiaridades do contrato
,
como
era
dever
do
prestador
do
serviço
; b) a
reclamada

não

comprova
que a
reclamante

r
ecebeu
o
cartão
de
crédito
,
posto
que
nas

faturas

contêm

somente

os

encargos
e
tarifas

relativas

ao

crédito

disponibilizado
; e c)
o
valor
liberado

em

conta

através
de TED é
incontroverso
,
diante
da
intenção
de
contratar

empréstimo

consignado
e
não

cartão
d
e
crédito

consignado
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial

para
: a)
declarar
a
nulidade
do
contrato

objeto
da
presente

demanda
; b)
determinar
a
restituição
simples dos
valores

descontados
do
benefício

previdenciário
da
autora
; e c)
conden
ar
a
Reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
, no valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil
reais
).

Em

seu

recurso
,
a parte
reclamada

sustentou
que: a) a
reclamada

firmou

contrato
de
cartão
de
créd
ito

consignado
n.º 758190039,
emitido

em
11/07/2022, no valor de R$ 1.155,00, que
gerou
o
cartão
de
crédito
final 1011; b)
não

há

vício
de
consentimento

quanto
à
contratação
do
cartão
de
crédito

consignado
,
conforme
o
termo
de
adesão

ao

regulamento
para a
utilização
do
referido

cartão
; c) a
reclamada

solicitou
o
saque
no valor de R$1.155,00,
conforme

solicitação

devidamente

assinad
a
; d) a
reclamada
,
no
termo
de
adesão

ao

contrato
de
cartão
de
crédito
,
declarou

expressa

ciência

acerca do produto e de que o valor descontado é apenas

referente

ao
valor
mínimo
,
demonstrando
que
respeitou
o
princípio
da
informação
; e)
não

praticou

conduta

ilícita

capaz
de
ensejar

indenização

por

danos

morais
; f)
os

descontos

realizados

ostentam

caráter
de
contraprestação

ao

crédito

contratado
,
sendo

incabível
a
devolução
,
por

estar

ausente
o
dano
material; e g) o
termo

inicial
d
os

juros
de mora é a
partir
do
arbitramento
da
sentença
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

imp
rocedentes

os

pedidos
da
inicial
e/
ou

minora
r o valor da indeniza
ção
.

Em

seu

recurso
a
parte

reclamante

almejou
a
majoração
da
indenização

por

dano
moral,
arbitrada

na

sentença
.

Na
s
contrarrazões
,
a parte
reclamada
requereu

seja

negado

provimen
to

ao

Recurso

d
a
reclamante
.

M
esmo

intimad
a,
a parte
reclamante

deixou
de
apresentar

suas contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

const
itutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

decla
ração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
,
Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11
/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
ativ
idade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do dispo sto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar
a
origem
do
crédito
, a parte
rec
lamada

apresentou

cópia
de
contrato
, com
assinatura

eletrônica
(ID 203283684/
PJe
2
),
supostamente

realizada
pela parte
reclamante
, com
elementos
de
segurança

baseado
s

na

Geolocalização
-11.9051939, -55.5115203 e ID da
sessão
39516370.

Embora
no
presente

cas
o

não

tenha

sido

produzid
a

prova

técnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocor
rer
de forma
específica

apresentando

elementos
que
o
fragilizam
, inclusive,
negando

precisamente

os

elementos
de
segurança

existentes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegand
o
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
có
pia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sis temas da requerida para contratação de seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 1
7/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020,
Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Constata
-se
ainda

qu
e

existem

outras

evidências
que
corroboram
a
existência
da
relação

jurídica
,
ta
is
como:
1)
t
ermo
de
a
desão

ao

regulamento
para a
utilização
do
cartão
de
crédito

consignado
; 2)
termo
de
solicitaçãode

saque
via
cartão
de
crédito
; e 3)
recibo
de
transferência
do valor
contratado
e
faturas
(
IDs
203283686, 203283685, 203283684 e 203283703/PJe2).

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
d
a

inexistência
de
impugnação

específica
, a
origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Recurso

prejudicado
.

Com o
provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
, que
reconhece

a

inexistência
da
conduta

ilícita
,
encontra
-se
prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
visto que almejava a majoração do dano moral.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
dou
provimento ao recurso da parte reclamada para
reformar
a sentença objurgada e julgar
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial;

b)

julgo prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamante.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
condeno
-
a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(Enunciado 122 do FONAJE)
, que
fixo

em
10%
sobre
o valor acausa.

Por

ser
a parte
recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID203283707/PJe2),
observe-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024